Tribunal: TJDFT
Processo: 0749676-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO ACIDENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DE VALORES RETROATIVOS. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não elucidados os cálculos de valores retroativos do auxílio acidente na origem, especialmente diante das contradições das planilhas apresentadas pelo próprio beneficiário, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu em parte a impugnação apenas para determinar que o INSS converta o auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente acidentário.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.